Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. O juízo de origem absolveu o acusado da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração aplicada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando ausente contraprova eficaz.
5. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a fixação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima na primeira fase dosimétrica”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/06; art. 147 do Código Penal; art. 61, II, “f”, e art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 44 e art. 77 do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ; Acórdão 1897216, TJDFT; Acórdão 1884457, TJDFT; AgRg no AREsp 1.828.230/PR, STJ.